Tribunal: STF
Processo: HC 93490
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - NOVAÇÃO DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO DO PACIENTE - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.